Tribunal: TJSP
Processo: 1500882-16.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA. 02 Apelantes: Reconhecimento da multa – ADMISSIBILIDADE – Apelante preenche os requisitos do furto privilegiado. Ao outro recorrente - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – IMPOSSIBILIDADE – Reincidência em crime grave. Fixação do regime inicial semiaberto – ADMISSIBILIDADE.

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA. 02 Apelantes: Reconhecimento da multa – ADMISSIBILIDADE – Apelante preenche os requisitos do furto privilegiado. Ao outro recorrente - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – IMPOSSIBILIDADE – Reincidência em crime grave. Fixação do regime inicial semiaberto – ADMISSIBILIDADE.

Recurso parcialmente provido a um dos réus e provido ao outro.